Tribunal: TJPA
Processo: 0873727-35.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0873727-35.2018.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BUNGE ALIMENTOS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Tutela provisória de urgência de caráter antecedente. Caução para garantia de débito fiscal. Certidão positiva com efeitos de negativa. Natureza incidental. Honorários advocatícios. Impossibilidade de condenação. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela Fazenda Pública Estadual contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em tutela provisória de urgência de caráter antecedente, reconhecendo como válida a apólice de seguro-garantia apresentada pela empresa Apelada, no valor de R$ 16.789.014,00, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 092016510005379-6 e consequente expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN). A insurgência recursal se restringe à condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se, em ação de tutela de urgência de caráter antecedente ajuizada para apresentação de caução com vistas à obtenção de CPD-EN e garantia de débito fiscal, é cabível a condenação em honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública.

III.
Razões de decidir

3.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a medida judicial proposta com o objetivo de apresentar caução para garantia de débito fiscal possui natureza jurídica de incidente processual inerente à futura execução fiscal.

4.

Por ser uma medida promovida no exclusivo interesse do devedor, não há lide propriamente dita nem pretensão resistida, o que afasta a aplicação do princípio da causalidade e, por conseguinte, a possibilidade de condenação em honorários advocatícios.

5.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios pressupõe a existência de lide autônoma com conteúdo condenatório ou resistido, o que não se verifica no caso concreto, em que se busca apenas viabilizar a regularidade fiscal da empresa para fins comerciais, sem resistência substancial da Fazenda.

IV.
Dispositivo

6.

Recurso parcialmente provido, para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas, em razão da isenção legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85 e 303; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1929400/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 02.04.2024, DJe 08.04.2024.
TJ-PA, Apelação Cível 00218887720138140301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.10.2024.
TJ-PA, Apelação Cível 08161260820178140301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 29.01.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recuso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 16 a 25 de junho de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida na tutela provisória de urgência ajuizada pela BUNGE ALIMENTOS S/A (processo nº 0873727-35.2018.8.14.0301).

A decisão recorrida teve o seguinte dispositivo:

Não havendo dúvidas quanto a possibilidade de ajuizamento da ação cautelar para o fim de assegurar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Desse modo, entendo incontroversa a presença da probabilidade do direito da autora, já que a caução mencionada está prevista no CTN e garante o crédito a ser executado, inexistindo prejuízo de qualquer ordem ao direito da Fazenda, pelo contrário, evidencia sua provável satisfação.

Ante o exposto,
julgo procedente os pedidos formulados na inicial, tornando definitiva a liminar concedida, que constituiu garantia sobre o débito consubstanciado no Auto de Infração nº 092016510005379-6, fica garantido por meio da Apólice de Seguro Garantia, juntada aos autos, não sendo o mesmo óbice à emissão de certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do art. 206 do CTN
.

Condeno o requerido em custas processuais e em honorários advocatícios, que estabeleço, ex vi do art. 90 § 4º do CPC, em 1% (hum por cento) do valor da causa.

Em razões recursais, O Estado informa anuiu com o oferecimento da garantia e tão somente a expedição de CP-EN, contestando os demais pedidos e a sentença ora apelada julgou procedente a ação, nos limites em que se deu a anuência do Estado, não contemplando a autora com as demais providências requeridas na inicial, porém, ainda assim o juízo condenou o Estado ao pagamento de honorários de sucumbência.

Sustenta que a condenação em honorários sucumbenciais é descabida, alegando violação ao princípio da causalidade. Argumenta que foi a própria Bunge quem deu causa ao ajuizamento da ação, pois poderia ter oferecido o seguro-garantia diretamente na execução fiscal, não havendo resistência estatal à pretensão assecuratória. Cita precedentes do STJ (AREsp 1.521.312-MS) que reconhecem o caráter incidental da ação cautelar de caução prévia, não ensejando condenação honorária.

Aduz que a apelada deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios tendo em vista o decaimento em parte significativa das suas pretensões.

Em contrarrazões, a apelada defende que possuía legítimo interesse de agir devido à incerteza quanto ao momento do ajuizamento da execução fiscal pelo Estado. Ressalta que a tutela foi ajuizada em 28/11/2018, mas a execução fiscal só foi proposta mais de 6 meses depois, evidenciando a necessidade da medida. Invoca jurisprudência do STJ (REsp 1.123.669/RS e REsp 1669428/PR) que reconhece o direito do contribuinte de garantir o crédito tributário antecipadamente, sendo a eventual demora no ajuizamento da execução fator que expõe o Ente Público ao risco de ações cautelares.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço da apelação e passo a examinar seu mérito.

A Apelada ajuizou a presente Tutela de Urgência em Caráter Antecedente visando à apresentação de Apólice de Seguro-Garantia para fins de assegurar o débito fiscal consubstanciado no Auto de Infração nº 092016510005379-6, no valor de R$ 16.789.014,00. O objetivo precípuo era a obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), a fim de viabilizar a continuidade de suas atividades comerciais.

A sentença julgou procedente a demanda, convalidando a garantia ofertada. Contudo, em seu dispositivo, condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios.

Entretanto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a ação que visa à apresentação de caução para garantir débito fiscal, ainda que sob o rótulo de "tutela de urgência antecedente" como no caso em tela, possui natureza jurídica de incidente processual preparatório ou inerente a uma futura ou potencial execução fiscal. Por conseguinte, não ostenta autonomia suficiente a ensejar a condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. Senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE INCIDENTE PROCESSUAL INERENTE À EXECUÇÃO FISCAL . AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - Na origem, trata-se de medida cautelar de caução ajuizada contra a União, com valor de causa atribuído em R$ 4.260.585,87 (quatro milhões duzentos e sessenta mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), em janeiro de 2012 . O oferecimento de caução antecipadamente objetivava a suspensão de exigibilidade do crédito tributário e a consequente expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em favor da sociedade empresária. II - Na sentença, o pedido foi julgado improcedente, condenando-se a requerente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/73, no valor de R$ 3.000 (três mil reais) . Na segunda instância, conforme se depreende do acórdão supracitado, a apelação foi provida, com a reforma da sentença para extinguir o feito sem julgamento de mérito em razão da perda superveniente de interesse da requerente, afastando-se os honorários advocatícios sucumbenciais. III - Em relação à indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015, não se observa a alegada omissão da questão jurídica apresentada, tendo o julgador abordado a questão de maneira suficientemente fundamentada . IV -
No mérito, não assiste razão à Fazenda Nacional. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ação cautelar de caução preparatória para futura constrição possui natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes
. Precedentes. V - Recurso Especial improvido .(STJ - REsp: 1929400 SP 2021/0088534-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 02/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2024)

No mesmo sentido já decidiu a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES . RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal, sendo promovida no exclusivo interesse do devedor . 2. Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual. 3.
Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes
. 4. Apelação conhecida e provida. Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00218887720138140301 22929176, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE. CAUÇÃO PRÉVIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO . CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DEMANDA DE NATUREZA INCIDENTAL À EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . NÃO APLICAÇÃO. 1- Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julga procedente a ação ordinária com pedido de tutela provisória e condena o réu ao pagamento de honorários advocatícios na monta de 10% (dez por cento) do valor da causa; 2-
A ação cautelar prévia à execução fiscal, para caução em antecipação de penhora possui caráter incidental; não cabendo, pois, aplicação do princípio da causalidade em desfavor das partes; 3
-
A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios mostra-se indevida na espécie. Precedente do STJ; 4- Recurso de apelação conhecido e provido
. Vistos, relatados e discutidos os autos . Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária realizada na forma presencial no dia 29 de janeiro de 2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação para excluir a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08161260820178140301 17834715, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 29/01/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, o recurso deve ser parcialmente provido, para que seja excluída a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Sendo indevida ainda a condenação ao pagamento de custas, em razão da isenção legal.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, excluindo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025